Tribunal: TJES
Processo: 0010557-15.2017.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Pagamento Indevido; Telefonia
Data de julgamento: 2023-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0010557-15.2017.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.
APELANTE: MERCEDINHA DE COLATINA LTDA
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA DE FATURAS DE TELEFONIA. REPETIÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. MULTA PELO CANCELAMENTO DO CONTRATO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O c. STJ, quando do julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n.º 1413542/RS, concluiu que “a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo” (EREsp n. 1.413.542/RS). 2. Caso concreto em que a restituição deve ser em dobro, haja vista a ausência de “engano justificável” na cobrança de faturas telefônicas mesmo depois de encerrado o período previsto contratualmente. 3. Empresa de telefonia que, ademais, reconhece administrativamente a existência da cobrança indevida. 4. Não cabimento, na espécie, da multa pela rescisão do contrato, eis que somente imponível caso o pedido de cancelamento tivesse sido pleiteado antes do término do período de “fidelidade”. 5. Sentença mantida. 6. Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0010557-15.2017.8.08.0014

APELANTE: TELEFÔNICA BRASIL S/A

APELADA: MERCEDINHA DE COLATINA LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que Mercedinha de Colatina Ltda ajuizou Ação de Repetição de Indébito em face de Telefônica Brasil S/A com base nos fatos assim resumidos na Sentença reproduzida às páginas 505-513 do documento eletrônico correspondente ao volume 01 dos autos físicos (link no id 4400155):

“Em síntese, a requerente alega que além da requerida não reembolsar as cobranças indevidas ocorridas entre março e julho de 2017, fixou multa rescisória totalmente indevida. Em razão disso, pugna pela condenação da requerida à restituição em dobro das quantias cobradas indevidamente, além de indenização por danos morais, com a condenação em custas e honorários advocatícios.” (Página 505).

Na sequência do
decisum
, o Magistrado concluiu que a Autora da demanda conseguiu comprovar os fatos descritos na petição inicial, daí porque julgou parcialmente procedentes os pedidos nos seguintes termos:

“Pelo exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, para: (1) REJEITAR o pedido indenizatório (dano moral) e (II) CONDENAR a requerida a
RESTITUIR EM DOBRO
o valor indevidamente cobrado da requerente, qual seja,
de R$4.662,70 (quatro mil, seiscentos e sessenta e dois reais e setenta centavos)
, acrescido de juros a partir da citação e de correção monetária a partir do ajuizamento da ação.” (Página 512).

Para chegar a tal conclusão, o Magistrado levou em consideração as cobranças realizadas pela Requerida após findo o prazo do contrato firmado com a Autora (março de 2017), bem assim o não cabimento da multa contratual, porquanto somente cabível na hipótese de cancelamento do negócio jurídico antes de seu término.

Inconformada com os termos da Sentença (a qual foi integrada pela Decisão reproduzida nas páginas 29-30 do volume 02), a Telefônica Brasil interpôs o recurso em julgamento, em cujas razões sustenta que o
decisum
deve ser reformada porque não cabe, na hipótese dos autos, a repetição em dobro, haja vista a ausência da necessária comprovação de sua má-fé na cobrança do indébito.

Aduz, também, que a multa cobrada da ora Apelada é legítima, eis que prevista no negócio jurídico firmado entre as partes, tratando-se, pois, de mero exercício regular de seu direito.

A despeito, contudo, das alegações deduzidas nas razões recursais, a conclusão alcançada após a análise dos autos, com a devida vênia da Apelante, é pelo não provimento do recurso e, pois, pela manutenção da Sentença recorrida.

É imperioso destacar, à guisa de fundamentação, que a Apelante nem sequer chegou a contestar, nas razões de seu recurso, a conclusão do MM. Juiz
a quo
de que houve realização de cobranças indevidas; em outras palavras, houve reconhecimento, pela Apelante, dos fatos descritos na petição inicial alusivos à cobrança de dívida inexistente.

Com efeito, a cobrança de dívida inexistente ou superior à efetivamente devida, em se tratando de relação submetida às normas consumeristas, dá azo à repetição nos moldes do parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), que assim prescreve:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

A repetição dobrada do indébito, como se extrai da norma ora citada, depende da existência de cobrança indevida, do efetivo pagamento e, por fim, da ausência de engano justificável do fornecedor; portanto, se o engano for justificável, a repetição será simples.

A parte final do parágrafo único do art. 42 do CDC, ao mencionar “engano justificável” como um dos requisitos da repetição em dobro do indébito, ensejou debates tanto na doutrina quanto na jurisprudência sobre o que a referida expressão poderia representar.

No colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) havia divergência sobre a definição do que seria o “engano justificável” previsto no art. 42 do CDC, com a Seção de Direito Privado com diversos julgados a qualificando como má-fé, e a Seção de Direito Público a tratando como conduta contrária à boa-fé objetiva.

O fato é que o STJ, ao dirimir a controvérsia entre suas Seções quando do julgamento, na Corte Especial, dos Embargos de Divergência em Recurso Especial (EREsp) n.º 1.413.542/RS, sedimentou a orientação perfilhada pela sua Seção de Direito Público, porquanto concluiu, em resumo, que exigir do consumidor a prova da má-fé do fornecedor na cobrança indevida de dívida seria contrariar o próprio espírito do CDC, que outro não é senão o de proteger a parte mais vulnerável na relação de consumo.

O precedente do STJ ora mencionado, como não poderia deixar de ser, tem sido adotado em julgados mais recentes, como se vê, por exemplo, no seguinte julgado:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE DEMANDADA. 1. A alegação de afronta ao art. 1.022 do CPC/15 de forma genérica, sem a efetiva demonstração de omissão do Tribunal a quo no exame de teses imprescindíveis para o julgamento da lide, impede o conhecimento do recurso especial ante a deficiência na fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF. 2.
Segundo a orientação firmada pela Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo"
(EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021). Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.988.191/TO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 6/10/2022.). (Sem grifo no original).

No caso dos autos, a cobrança das prestações mensais efetuadas pela Apelante mesmo depois de terminada a relação contratual com a Apelada não pode ser caracterizada como “engano justificável”, pelo contrário, tratou de engano absolutamente injustificável, tal como concluiu o MM. Juiz
a quo
no seguinte trecho da Sentença recorrida:

“A requerente fez prova, às fls. 27/29, de que contratou, com a requerida, um plano de telefonia para diversas linhas telefônicas, cujo valor total dos benefícios concedidos, expressamente previstos, era de
R$275,00 (duzentos e setenta e cinco reais)
.

Infere-se da referida avença que o prazo de vigência era de 12 meses + 12 meses, sendo que, o
cancelamento anterior
a tal prazo, poderia ensejar a cobrança de multa rescisória.

Destaco, nesta oportunidade, que o contrato foi pactuado em
20/02/2015
, consequentemente, a obrigatoriedade de manutenção da contratação, para fins de inibir a aplicação da multa rescisória se encerrou em
20/02/2017
.

A alegação da requerente é que em
março/2017
, ou seja, após o cumprimento das obrigações contratuais entre as partes, a requerida passou a cobrar faturas com valores muito superiores ao avençado (...):

(...).

Ressalte-se que todas as faturas, apesar dos valores, foram devidamente quitadas pela requerente, somando a importância de
R$4.662,70
(quatro mil seiscentos e sessenta e dois centavos e setenta centavos).

A alegação da requerente é que diante de valores exorbitantes cobrados, passou a não mais ter interesse no serviço prestado pela requerida, buscando então encerrar o contrato por telefone a partir do dia
20/06/2017
, descrevendo diversos protocolos de atendimentos a partir de tal data, e, como não foi resolvida a questão se dirigiu a loja da requerida, oportunidade em que a atendente disse que o contrato não poderia ser cancelado porque estava atrelado a ‘cláusula de fidelidade’ e que diversos aparelhos haviam sido adquiridos pela requerente, o que a requerente não reconheceu.

Após consulta às faturas questionadas, restou verificado que estavam-lhe sendo cobradas indevidamente 22 linhas de telefone móvel com DDD 81, sendo então suspensas em
15/06/2017
as linhas para apuração de fraude e/ou erro no sistema da requerida.

A requerente afirma que a atendente da requerida registrou contestação e correção de valores, requerendo a substituição das cobranças realizadas entre
março e junho de 2017
, tendo em resposta a requerida reconhecido as cobranças indevidas e se comprometendo a restituí-las,
o que não ocorreu
.

De fato, a requerente comprova pelos documentos de fls. 31/38 que durante o período de março a junho de 2017 foram expedidas faturas em seu nome com valores muito acima do antes contratado
, relativo a linhas telefônicas com DDD 81
. Por tais documentos é possível constatar que a requerente realizou o pagamento de tais faturas, que totalizam o importe de R$4.662,70 (quatro mil, seiscentos e sessenta e dois reais e setenta centavos), logo, devida é a condenação da requerida à devolução, para requerente, do valor já cobrado indevidamente - e pago - pelas linhas com DDD 81, as quais incontroversamente não são da requerente.

Em sua contestação a requerida não adentra na questão envolvendo cobranças por ela feita à requerente relativo a linhas de telefone com DDD 81, simplesmente alega que os valores de R$4.662,70 foram devolvidos a requerente por meio de compensação isentando-a do pagamento da fatura com vencimento em
08/2017
(do valor de R$5.562,93 referente a multa por fidelização).

Analisando os argumentos da requerida de ‘compensação’ do valor das faturas de
março a junho 2017
por meio da fatura de
08/2017
, tenho que estes não prosperam. Isso porque, verifico que a fatura de
08/2017
, juntada pela requerente à fl. 70, traz a cobrança de alguns serviços discriminados + multa por cancelamento de contrato, que somam a importância de R$5.562,93 (cinco mil, quinhentos e sessenta e dois reais e noventa e três centavos).

Observo que não há em tal fatura qualquer valor creditado à requerente referente às cobranças indevidas das linhas de DDD 81, do período de
março a junho de 2017
.

Assim, considerando a inaplicabilidade da multa, eis que cessado o período de fidelização em 20/02/2017, bem como, a ausência de prova de restituição de valores indevidamente cobrados, (nas faturas de março a junho de 2017), que foram quitadas pela requerente, no valor de
R$4.662,70 (quatro mil, seiscentos e sessenta e dois reais e setenta centavos)
, entendo indevida a cobrança da fatura do mês de 08/2017.”

Como se vê, não é possível falar em “engano justificável” da Apelante quanto à cobrança de valores que ela própria reconheceu (administrativamente) como indevidos, porquanto relativos a período quando já expirado o prazo contratual de 24 (vinte e quatro) meses, circunstância que também afasta a imposição da multa prevista no negócio jurídicos, eis que somente cabível caso houvesse intenção de cancelar o pacto antes do período antes referido.

Assim, à luz de toda esta fundamentação, a conclusão é pelo não provimento do recurso, uma vez que a Apelante não conseguiu infirmar os argumentos expostos pelo Juiz na Sentença recorrida.

Do exposto, nego provimento ao recurso e, consequência, majoro em 5% (cinco por cento) os honorários devidos pela Apelante.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)